Tribunal: STF
Processo: Rcl 4789
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela Associação dos Aposentados e Pensionistas da VASP - AAPV contra acórdão proferido pela Décima Terceira Câmara de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP, nos autos do Agravo de Instrumento 525.795-5/4, por alegado desrespeito à autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento do RE 402.041 AgR/SP, de relatoria da Ministra Ellen Gracie.



    A reclamante narra que o recurso extraordinário foi provido para julgar procedente



    [...] mandado de segurança coletivo ajuizado em favor dos associados da AAPV, ex-empregados celetistas da VASP, objetivando que o benefício de complementação de aposentadoria a eles devido não fosse prestado pela Fazenda estadual senão de forma integral, sendo insuscetível de redução proporcional ao tempo de serviço previsto no art. 40, inc. III, "a", da Constituição Federal, já que tal dispositivo constitucional não poderia incidir em situações por ele não abrangidas, haja vista ser dirigido aos funcionários públicos, coisa que os empregados regidos pela legislação trabalhista das sociedades de economia mista não são. [...] (doc. 1, p. 2 - grifos no original).



    Após o trânsito em julgado, a ora reclamante buscou o cumprimento da ordem mandamental junto à Secretaria da Fazenda Pública de São Paulo que



    [...], embora regularizando o benefício da maioria dos membros da associação ora requerente para que voltasse a corresponder à diferença integral daquilo que é pago pelo INSS e o salário da ativa, deixou entretanto de fazê-lo em relação a diversos aposentados para os quais concedeu o benefício de forma proporcional já no curso da ação, sob a alegação de que a r. decisão proferida no writ não os abrangeria, afirmando a autoridade coatora que não havia sido formulado pedido declaratório na ação mandamental que permitisse estender a r. decisão proferida no RE-Agr 402.041-SP também àqueles associados que passaram a receber o benefício após a impetração, ocorrida em junho de 1995 (doc. 3, p. 3 – grifos no original). 



    A reclamante sustenta que a restrição levada a efeito pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo ao cumprir a decisão desta Corte afronta a Constituição de 1988, pois



    [...] a ordem coletiva, quando concessiva, estende-se a todos os filiados da entidade que os substituiu no processo, independentemente de estarem ou não associados ao tempo da impetração, de forma que os benefícios de complementação de aposentadoria que foram sendo concedidos pela Administração na forma impugnada pelo mandado de segurança coletivo, mesmo após a sua impetração, foram forçosamente atingidos pela sentença concessiva, cujos efeitos não se limitam às situações preexistentes ao ajuizamento do writ, se as subseqüentes, de igual forma e por idênticas razões, continuam padecendo da mesma ilegalidade apontada no writ, e que ao final veio a ser reconhecida e declarada pelo Poder Judiciário” (doc. 1, p. 3 – grifos no original).



    O pedido de extensão foi indeferido em primeiro grau. A reclamante, assim, interpôs agravo de instrumento, ao qual foi negado provimento. De acordo com a reclamante:



    3.2.- Conquanto passível de recurso, resta evidente que o v. acórdão do TJSP, ao chancelar a absurda distinção preconizada pela Fazenda paulista quanto aos benefícios de complementação de aposentadoria que, no momento da impetração do writ, já haviam sido reduzidos proporcionalmente ao tempo de serviço, daqueles que foram sendo concedidos após a impetração da ação mandamental coletiva de forma proporcional ao tempo de serviço previsto no art. 40, inc. IH, "a", da CF, laborou em nítida afronta à autoridade da r. decisão proferida pela eminente Min. ELLEN GRACIE no RE-Agr 402.041-SP, restringindo, ao arrepio do art. 50, inc. LXX, "b", da Lei Maior, o alcance do preceito mandamental emitido diretamente por esse Colendo STF em writ coletivo. (doc. 1, p.4).



    Ao final, requer:



    8.1.3.- prover a presente reclamação para, recusando a interpretação acima sintetizada (item 8.1 supra), determinar o cumprimento da segurança concedida no writ coletivo, pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, também para aquelas situações supra-referidas, impedindo-se assim de continuar a produzir quaisquer efeitos o ato administrativo impugnado, que adotou, em 1995, o critério da proporcionalização dos proventos complementares dos inativos da VASP, restabelecendo-se, assim, a autoridade da r. decisão proferida por esse Colendo STF no RE-Agr 402.041-SP. (doc. 1, p. 12)



    A Ministra Cármen Lúcia, Relatora originária do feito, deferiu parcialmente a medida liminar nos seguintes termos:



    17. Pelo exposto, sem prejuízo de reapreciação da matéria no julgamento do mérito, defiro, em parte, a liminar para que se determine ao Diretor do Departamento de Despesa de Pessoal do Estado de São Paulo que deixe de aplicar o art. 40, inc. III alínea “a”, da Constituição da República aos cálculos das complementações de aposentadoria e de pensão aos dependentes de associados que ostentavam tais condições - de aposentados e pensionistas - quando da tramitação da ação de mandado de segurança, promovendo o seu pagamento de forma integral até decisão final da presente Reclamação.



    Indefiro a liminar requerida quanto aos que não detinham a condição de aposentados no momento do trânsito em julgado da ação, o que deixo para apreciar no momento processual próprio. (doc. 3, p. 89)



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela procedência parcial da reclamação, em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. DECISÃO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. REVISÃO. CÁLCULOS. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EX-FUNCIONÁRIOS DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA - VASP. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO. ART. 40, IIL "A ", DA CF. ALEGADA OFENSA A AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO RE 402.401 AGR./ SP. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. PARECER PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO.” (doc. 3, p. 119)



    O Tribunal de Justiça de São Paulo apresentou suas informações (doc. 3, pp. 127-131).



    O Estado de São Paulo apresentou impugnação (doc. 3, pp. 134 a 141).



    Após nova requisição do Ministro Ricardo Lewandowski, que sucedeu a Ministra Cármen Lúcia na relatoria do feito, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo apresentou informações (doc. 20, 1-4).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou nova manifestação, no mesmo sentido da anterior:



    “Reclamação constitucional. Pretensão de revisão de cálculos de aposentaria para fins de complementação. Ex-funcionários da Sociedade de Economia Mista – VASP. Mandado de segurança coletivo. Pretensão de extensão dos efeitos da coisa julgada a beneficiários associados posteriormente à obtenção do título judicial executivo. Alegada ofensa à autoridade da decisão proferida nos autos do RE 402.401 Agr/SP. Medida liminar deferida em parte. Impossibilidade de extensão àqueles que não detinham a condição de aposentados no momento do trânsito em julgado da ação. Possibilidade de execução individual do título coletivo por aqueles cuja situação jurídica seja idêntica àquela tratada no decisum. Parecer pela parcial procedência do pedido.” (doc. 26, p. 1)



    A reclamante apresentou nova manifestação (doc. 24).



    É o relatório. Decido.



    Em sua manifestação (doc. 24), a reclamante requer que, nesta reclamação constitucional, haja determinação para que sejam aplicados os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal firmados nos seguintes julgamentos:



    (i) RE 573.232/SC (Tema 82), julgado em 14/5/2014;



    (ii) RE 612.043/PR (Tema 499), julgado em 10/5/2017; e



    (iii) ARE 1.293.130/SP (Tema 1.119), julgado em 17/12/2020.



    No entanto, esses julgados não podem servir de paradigmas válidos nesta reclamação constitucional, que foi proposta em 16/11/2006, com fundamento em desrespeito a decisão do Supremo Tribunal Federal em sede de recurso que tratava de direitos subjetivos das partes. No momento da propositura reclamação, não se cogitava de afronta a precedente vinculante.  



    É firme a jurisprudência desta Suprema Corte pelo não cabimento de reclamação caso a decisão reclamada seja anterior a precedente vinculante. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. O CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PRESSUPÕE A EXISTÊNCIA DE PARADIGMA VINCULANTE ANTERIOR À DECISÃO IMPUGNADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 39.190/DF AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJ 5/4/2021 - grifei)   



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. RE 1.101.937-RG/SP - TEMA 1.075-RG. ATO RECLAMADO ANTERIOR À DECISÃO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO PARA REACENDER MATÉRIA PRECLUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Esta Corte entende ser inviável a reclamação quando a decisão cuja autoridade pretende-se preservar é posterior ao ato reclamado. II - A jurisprudência do STF entende que a propositura de reclamação está condicionada à possibilidade da questão impugnada poder ser revisitada no processo principal, ou seja, é inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. III - A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 55.910 AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 24/4/2023 - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADPFS 706/DF E 713/DF. ATO RECLAMADO ANTERIOR AOS PARADIGMAS TIDO COMO VIOLADOS. SEGUNDA DECISÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO DESPROVIDO. I - É firme a jurisprudência desta Suprema Corte pelo não cabimento de reclamação, caso a decisão reclamada seja anterior a precedente vinculante. II - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige, em regra, para o cabimento da reclamação em casos desse jaez, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado. III - No caso sem análise, não ocorreu a determinação de descontos lineares, de forma genérica, não havendo aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões paradigmas, sendo, assim, incabível o manejo da reclamação. IV - Agravo regimental desprovido, com majoração de honorários. (Rcl 61.744 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/5/2024)



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADC 48. DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR À DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É incabível a reclamação a fim de garantir a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal em face de ato reclamado proferido em data anterior à decisão supostamente vulnerada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 67.019 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11/6/2024)



    Portanto, nesta reclamação constitucional, não serão analisadas questões referentes aos precedentes firmados por este Supremo Tribunal Federal nos Temas 82, 499 e 1.119 de Repercussão Geral.



    No mérito, a relação é parcialmente procedente, pois houve desrespeito parcial à determinação do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.



    Nesta reclamação, alega-se o descumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida nos autos do RE 402.041 AgR/SP, de relatoria da Ministra Ellen Gracie. Transcrevo o seu teor:



    1. Cuida-se de agravo regimental interposto contra a seguinte decisão: 



    [...]



    2. Tem razão a agravante. Com efeito, a leitura dos autos sinaliza não estarem os autores a postular a complementação de aposentadoria com base na Lei 4.819/58 e na Lei Complementar 200/74, ambas do Estado de São Paulo. Na realidade, já gozam desse benefício, que foi reduzido por ato do agravado, ao entendimento de que deveria ter sido concedido de forma integral tão-somente aos funcionários que cumpriram o tempo máximo de serviço previsto no art. 40, III, "a" da Constituição Federal. Como os agravantes se aposentaram antes de completar o período total, tiveram a complementação diminuída proporcionalmente ao tempo laborado.



    O procedimento adotado pelo agravado, entretanto, diverge de entendimento firmado nas Turmas desta Casa no sentido da impossibilidade de aplicação do art. 40, III, "a" da Constituição aos beneficiários da complementação de aposentadoria - na hipótese ex-funcionários de sociedade de economia mista - VASP - pois tal dispositivo se destina aos servidores públicos aposentados pelo regime oficial de previdência. Nesse sentido, menciono o RE 175.638, 2ª Turma, rel. Min. Marco Aurélio, unânime, DJ 29/9/2000 e o AI 206.977, 1ª Turma, rel. Min. Sepúlveda Pertence, unânime, DJ 3/3/2000, tendo este a seguinte ementa:



    "Aposentadoria previdenciária: complementação: ex-empregado da administração indireta: não aplicação do art. 40, III, a, da CF.



    A decisão recorrida, que, com fundamento em lei local, ordenou a complementação, sem restrições, da aposentadoria de ex-empregado de empresa de economia mista, a despeito de o mesmo não haver completado 35 anos de serviço, não ofende o art. 40, III, a, CF, que não trata desta espécie de benefício, e sim de aposentadoria por tempo de serviço de servidor público."



    3. Diante do exposto, reconsidero a decisão impugnada e provejo o agravo regimental, para dar provimento ao recurso extraordinário dos autores, nos termos do art. 557, § 1º-A do CPC. Custas ex lege. (doc. 1, pp. 119-120)



    Por sua vez, o ato reclamado tem o seguinte teor:



    MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO DE INATIVOS, PARA ASSEGURAR BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - ORDEM CONCEDIDA, PASSANDO-SE A EXECUÇÃO DO DECISUM - PEDIDO DE EXTENSÃO DA SEGURANÇA A NOVOS ASSOCIADOS E PENSIONISTAS E DEPENDENTES DE EX-SERVIDORES FALECIDOS - INADMISSIBILIDADE, EM FACE DA DIVERSIDADE DE SITUAÇÕES DOS ASSOCIADOS DE DIVERSAS CATEGORIAS DA IMPETRANTE, QUANDO ALGUNS AINDA NÃO TIVERAM INCORPORADA A VANTAGEM PRETENDIDA (CPC, art. 468) PRECEDENTES DO STJ - AGRAVO IMPROVIDO. (doc. 3, p. 28)



    Naquela oportunidade, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim fundamentou a sua decisão:



    A segurança foi denegada em primeiro grau e a decisão mantida por esta Corte, em sede de apelação (v. acórdão - fls. 37/43), ocorrendo, porém, de o Colendo Supremo Tribunal Federal dar provimento ao inconformismo da recorrente, para conceder a ordem (AgReg no RE 402.041/SP - ReI. Mina Ellen Gracie - DJU 10.2.2005) (fls. 95/96).



    Ocorre que, passando-se à execução do decisum, a impetrante formulou pedido de extensão do julgado a todos os associados que recebem a referida benesse", bem como, "os dependentes de ex-servidores da VASP falecidos, igualmente associados que recebem complementação de pensão" (fls. 137).



    Sem razão, porém, pois tal pedido afigura-se inadmissível no tocante aos pensionistas, em relação aos quais nada se postulou.



    E ainda, mesmo em se tratando de mandado de segurança coletivo, a pretensão não pode ser acolhida, porquanto são diversas as situações dos associados da impetrante, tanto que alguns deles ainda não tiveram incorporada a vantagem cujo reajuste é pretendido, a hipótese seria de presumível direito futuro (S1} - MS 4.128/DF - ReI. Min. Francisco Peçanha Martins - DJU 19.3.2001, p. 70).



    [...]



    Na hipótese, verificando-se que não se pode vislumbrar um provimento declaratório neste mandado de segurança, há observar que não restou demonstrada a identidade de situações entre os associados de determinada categoria, existentes à época da impetração, e aqueles novos associados, que ingressaram após o ajuizamento.” (doc. 3, pp. 30-31)



    Portanto, nestes autos, discute-se se o título executado formado em razão da decisão do Supremo Tribunal Federal abrange (i) os filiados aposentados após a propositura do Mandado de Segurança Coletivo; e (ii) os pensionistas, dependentes de filiados.



    Nesse ponto, observo que a Ministra Cármen Lúcia determinou, em medida liminar, que os pensionistas filiados ao reclamante deveriam ser beneficiados pelo título executivo, deixando para outra oportunidade verificar o direito daqueles que ainda não tinham se aposentado no momento do trânsito em julgado da ação (doc. 3, p. 89).



    Na origem, o Mandado de Segurança Coletivo foi proposto com o seguinte pedido:



    Pelo exposto, requer a Impetrante· a concessão de medida liminar para compelir a autoridade coatora a manter o pagamento da complementação dos proventos dos empregados aposentados da VASP, de maneira integral, tal qual ocorreu até o mês de janeiro do corrente ano, cujo pagamento se deu no mês seguinte. 



    Requer, ao final, a concessão da segurança, confirmando-se a liminar requerida, para compelir a autoridade Impetrada a tornar sem efeito o ato que determinou a revisão do cálculo do benefício da complementação, para que este benefício continue sendo pago de maneira integral, como ocorreu desde a data da aposentação de cada um até janeiro do corrente ano. (doc. 1, pp. 46-47; grifei)



    Na causa de pedir do Mandado de Segurança Coletivo, a reclamante afirma que estava tratando dos benefícios dos associados já aposentados, conforme esclarece:



    Todos os associados da Impetrante, admitidos anteriormente à edição da Lei Estadual n. 200, tiveram a complementação de seus proventos decorrentes da aposentadoria concedida pela previdência oficial, na proporção de 100% do que se em atividade estivessem. Tal critério foi o resultado da aplicação da lei vigente que não cogitou de complementação proporcional ao tempo de contribuição previdenciária. 



    Concedido o benefício da complementação, os empregados aposentados da VASP passaram a perceber o que perceberiam se em atividade estivessem, mantendo, assim, o mesmo padrão social. Por mera alegação de melhor interpretar a legislação pertinente, a autoridade coatora reduziu o valor da complementação ao percentual do benefício concedido quando da aposentadoria pela previdência Social, ou seja, proporcionalmente ao tempo de contribuição. 



    O ato é ilegal e ilegítimo, pois está fundamentado em mera alegação de melhor interpretação da lei, em patente prejuízo e desrespeito ao princípio constitucional do direito adquirido. Não obstante a ilegalidade do ato, que afronta ao citado princípio constitucional do direito adquirido, não se pode esquecer que o Direito orienta no sentido de se aplicar a norma mais favorável ao trabalhador, em caso de dúvida ou divergência. [...] (doc. 1, pp. 44-45)



    Na decisão monocrática da Ministra Ellen Gracie, que fundamenta o título executivo, também há indicação expressa somente dos aposentados filiados da reclamante:



    Aduz a parte agravante, em síntese, que o precedente invocado na decisão atacada não se aplica ao caso, pois aqui se discute "a mudança de interpretação cios critérios de cálculo dos benefícios já concedidos, que redundaram ("no decesso dos proventos" e não o direito à própria complementação de aposentadoria, que é objeto do mencionado RE 168.046. 



    2. Tem razão a agravante. Com efeito, a leitura dos autos sinaliza não estarem os autores a postular a complementação de aposentadoria com base na Lei 4.819/58 e na Lei Complementar 200/74, ambas do Estado de São Paulo. Na realidade já gozam desse beneficio, que foi reduzido por ato do agravado, ao entendimento de que deveria ter sido concedido de forma integral tão-somente aos funcionários que cumpriram o tempo máximo de serviço previsto no art. 40, III, "a" da Constituição Federal. Como os agravantes se aposentaram antes de completar o período total, tiveram a complementação diminuída proporcionalmente ao tempo laborado. (doc. 1, pp. 118-119; grifei)



    Nesse sentido, o parecer da Procuradoria-Geral da República:



    Não obstante tal conclusão, o desrespeito à autoridade da decisão dessa Suprema Corte proferida no RE-Agr 402.041-SP e invocada como paradigma nestes autos reclama entender os limites subjetivos em que se deu tal decisão. Nesse sentido, nota-se do cotejo entre o recurso extraordinário interposto às fls. 60/100 e o provimento do Agravo Regimental deste mesmo recurso, que a decisão proferida no RE-Agr 402.041-SP abrangeu tão somente os associados da ora reclamante à época, cujo direito à complementação havia sido violado. (doc. 26, p. 3 - grifei)



    Portanto, pela análise da causa do pedir e do pedido do Mandado de Segurança Coletivo e da decisão expressa da Ministra Ellen Gracie nos autos do RE 402.041 AgR/SP, percebe-se que houve limitação expressa da discussão aos filados da reclamante, na época da propositura da ação, prejudicados com a mudança de critérios em benefícios já concedidos.



    Assim, correta a interpretação das instâncias ordinárias, ao excluir da incidência da determinação constante do título judicial pessoas que se aposentaram posteriormente ou se filiaram posteriormente.



    Porém, diferentemente da decisão reclamada, o título executivo formado nos autos do Mandado de Segurança Coletivo deve abranger também os pensionistas filiados, pois o cálculo da pensão leva em consideração também o cálculo do benefício previdenciário.



    Nesse ponto, fundamentou a Ministra Cármen Lúcia, ao deferir a medida liminar:



    16. Acolhida é de ser a pretensão da Reclamante quanto a dever o julgado produzir os seus efeitos para fins de fixação do valor das pensões pagas aos dependentes dos associados aposentados quando da tramitação e julgamento da ação pois o valor da aposentadoria compõe sua base de cálculo. (doc. 3, p. 89).



    É importante observar que a razão social da reclamante deixa claro que representa os interesses dos pensionistas (Associação dos Funcionários Aposentados e Pensionistas da VASP - AFAPV). Também por esse motivo, não há razão para a exclusão dos pensionistas da incidência das determinações do título executivo.



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do Código de Processo Civil e no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, confirmo integralmente a medida liminar proferida por S.Exa., a Ministra Cármen Lúcia, e julgo procedente em parte o pedido para reconhecer o direito de complementações de aposentadoria e de pensão aos dependentes de associados que ostentavam tais condições - de aposentados e pensionistas - quando da tramitação da ação de Mandado de Segurança Coletivo, conforme o título executivo formado por força da decisão proferida no RE 402.041 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie.



    Sem condenação em honorários, considerando a natureza da discussão.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator